Tribunal: TJSP
Processo: 1004419-31.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Desconto não autorizado de parte do benefício previdenciário de idoso, que incide sobre verba de caráter alimentar e, portanto, indispensável para a subsistência do apelante. Dano moral "in re ipsa" decorrente dos descontos indevidos. Indenização

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Desconto não autorizado de parte do benefício previdenciário de idoso, que incide sobre verba de caráter alimentar e, portanto, indispensável para a subsistência do apelante. Dano moral "in re ipsa" decorrente dos descontos indevidos. Indenização fixada em R$ 3.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.